Tribunal: TJMT
Processo: 1006571-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006571-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 060.233.091-27 (ADVOGADO), GESI KELLE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 046.492.181-36 (AGRAVANTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), JESSYKA MARYANNY GOMES DE MORAES - CPF: 061.912.891-70 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 064.918.819-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. Pretendida Tutela de Urgência para Bloqueio de Valores e Desconsideração da Personalidade Jurídica. Requisitos do artigo 300 do CPC. Não Comprovados.
Recurso Desprovido
.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, no qual a Recorrente busca o bloqueio de valores supostamente devidos pela contratada, sob a alegação de encerramento das atividades empresariais e risco de frustração da execução futura. Pleiteou, ainda, a desconsideração da personalidade jurídica da Recorrida.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III.
Razões De Decidir

3. Não demonstrada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, tampouco evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida antecipatória, diante da necessidade de contraditório e dilação probatória.

4. A mera existência de contrato em vigor e o encerramento informal das atividades da parte contratada não configuram elementos suficientes para comprovar, de modo inequívoco, a probabilidade do direito.

5. A alegação de dilapidação patrimonial baseia-se em indícios genéricos, sem demonstração concreta ou atual que evidencie risco iminente de ineficácia da tutela final.

6. A desconsideração da personalidade jurídica requer prova específica de abuso da personalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não sendo cabível em sede de tutela provisória, sem contraditório.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores depende de demonstração concreta e atual de risco efetivo à efetividade da tutela final. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, em caráter liminar, exige prova específica de abuso da personalidade e risco comprovado de prejuízo irreparável, o que não se presume a partir de encerramento informal de atividades.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1005037-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006571-16.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gesi Kelle Rodrigues dos Santos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003526-92.2025.8.11.0003
ajuizada em desfavor de
Imagem Serviços de Eventos Eirelli.

O Juiz singular indeferiu os pedidos de tutela de urgência para o bloqueio de valores na conta da Agravada e desconsideração da personalidade jurídica.

A Agravante salienta que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência estão evidenciados.

Alega risco de inadimplemento contratual pela Agravada, diante do recente pedido de Recuperação Judicial motivado por crise financeira e encerramento abrupto das atividades sem qualquer reembolso aos consumidores.

Defende ser necessário o deferimento da tutela cautelar e o bloqueio de valores devido, pois há risco de dilapidação do patrimônio da Agravada e, também, dificuldade em localizar os sócios.

Requer o provimento do Recurso e o deferimento de bloqueio de R$ 23.974,80 (vinte e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) referentes ao Contrato de Prestação de Serviços e ao dano moral que busca na Ação de origem.

Subsidiariamente, pleiteia o bloqueio do montante correspondente ao valor do Contrato (R$ 8.974,80), ou ainda, a do valor que efetivamente pagou (R$ 6.590,47).

Alternativamente, pugna pela desconsideração da personalidade jurídica para alcançar bens dos sócios.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 273660888).

O Agravo Interno foi desprovido pela Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 284025351).

Intimada, a Recorrida deixou de apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento (Id. 295018368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A recorrente
Gesi Kelle Rodrigues dos Santos
ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face de
Imagem Serviços de Eventos Eirelli.

Alegou ter celebrado Contrato de Prestação de Serviços de Formatura com a Recorrida, no valor de R$ 8.974,80 (oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), para evento previsto para fevereiro de 2026.

Afirmou que, apesar de ter quitado as parcelas ajustadas no montante de R$ 6.590,47 (seis mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e sete centavos), há risco de inadimplemento contratual pela Agravada, diante do recente pedido de Recuperação Judicial motivado por crise financeira e encerramento abrupto das atividades sem qualquer reembolso aos consumidores.

Defendeu ser necessário o deferimento da tutela cautelar e o bloqueio de valores devido, pois há risco de dilapidação do patrimônio da Agravada e, também, dificuldade em localizar os sócios.

Requereu, em sede de tutela de urgência, o bloqueio judicial de R$ 23.974,84 (vinte e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro reais), correspondente ao valor do contrato e do dano moral pleiteado. Alternativamente, pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica.

O Juiz singular indeferiu o pedido, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, a Recorrente insiste na concessão da medida. Sustenta que os documentos anexados à inicial comprovam a paralisação da empresa, a rejeição do pedido de recuperação judicial, bem como a inércia dos sócios, o que caracterizaria risco iminente de frustração do resultado útil do processo.

Salienta que há fortes indícios de fraude e má-fé, de forma que é cabível o bloqueio imediato de valores para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a desconsideração da personalidade jurídica.

No caso, ao menos neste juízo de cognição sumária, não considero relevante a fundamentação vertida pela Agravante porque o Contrato objeto da lide permanece em vigor e está relacionado a um evento que somente ocorrerá em fevereiro de 2026. Assim, por ora, não há elementos concretos que permitam antever, com a segurança necessária, a impossibilidade de cumprimento ou não deste negócio jurídico.

De igual modo, não constato o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a alegação de dilapidação patrimonial ou esvaziamento financeiro da empresa Recorrida não é demonstrada de forma concreta ou atual. A notícia de indeferimento de recuperação judicial, por si só, não autoriza a medida extrema de bloqueio de ativos sem a devida comprovação de fraude ou desvio patrimonial.

Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, exige prova específica de abuso da personalidade, consubstanciada na confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que não é possível aferir neste juízo preliminar.

Ressalto que esta Câmara já apreciou pleitos semelhantes, formulados por outros integrantes da mesma turma de formatura, em duas oportunidades recentes, e firmou posicionamento no sentido do desprovimento do Recurso, por falta de prova dos requisitos legais para a tutela antecipada.

A propósito:

(...) III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A existência de contrato celebrado entre as partes e o encerramento abrupto das atividades da agravada, embora relevantes, não demonstram, de maneira inequívoca, a probabilidade do direito da agravante, cuja análise demanda instrução probatória. 5. A alegação de dilapidação patrimonial da agravada se baseia apenas em indícios genéricos e notícias sem comprovação robusta, insuficientes para configurar o perigo de dano iminente ou fraude à execução. 6. Medidas de constrição patrimonial, como o bloqueio de valores, são excepcionais e dependem de elementos concretos que indiquem o intuito de fraudar a execução, o que não se verifica no caso. 7. A natureza do pedido de bloqueio revela caráter satisfativo, antecipando os efeitos da tutela final, o que não se justifica diante da ausência dos requisitos legais. (TJ-MT Agravo de Instrumento n. 1005037-37.2025.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025)

No mesmo sentido, colaciono outro precedente desta Câmara: Agravo de Instrumento n. 1005015-76.2025.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, j. 15/05/2025, publicado no DJE 15/05/2025.

Sabe-se que a concessão de tutela de urgência demanda a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, probabilidade do direito e risco de dano, os quais não se mostram presentes, de modo claro, neste momento.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025